Tribunal: TJES
Processo: 0000479-64.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-64.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEILSON SERRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Diante do emprego de expressões genéricas, devem as circunstâncias do art. 59 do CP ser neutralizadas, com o consequente redimensionamento da pena-base. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000479-64.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEILSON SERRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Que no dia 31 de agosto de 2021, por volta de 06h09min, na localidade rural de Paraiso, nesta urbe, o denunciado DEILSON SERRA NEVES foi flagrado mantendo em depósito drogas destinadas à venda, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inclusive, com a transposição do material entorpecente entre a divisa dos Estados da Federação, quais sejam, Minas Gerais e Espirito Santo.

Infere-se dos informes registrados na peça investigativa, que os agentes policiais, em cumprimento à ordem de prisão preventiva expedida em desfavor do denunciado, procederam à sua abordagem e, durante as buscas realizadas no interior de sua residência, encontraram dentro do guarda-roupas do denunciado 02 (dois) invólucros, contendo farelo da substância entorpecente análoga ao "crack"; 02 (duas) pedras da mesma substância entorpecente, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas) cada; 01 (um) pacote da substância entorpecente análoga à "cocaina, contendo aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas); 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 05g (cinco gramas) de substância análoga a cocaina; 40 (quarenta) papelotes da mesma substância entorpecente, conforme auto de apreensão de fle for apreendido com o denunciado o valor de RS 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, sem licita comprovada.

Não obstante, o denunciado, em sede policial, confessou a propriedade do material entorpecente apreendido para fins de praticar o tráfico de drogas, bem como afirmou ter adquirido o produto ilicito na loca denominada "Serra do Fação", Municipio de Lajinha/MG, configurando o tráfico interestadual de entorpecentes. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 746 (setecentos e quarenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente busca
a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 05/11, auto de apreensão de fls. 12 e boletim de ocorrência de fls. 17/20.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] que receberam informações de que Deilson estaria morando no corrego paraíso e ali estaria traficando drogas; que Deilson já tinha mandado de prisão em aberto; [...] que foram até o local; que foram atendidos pela esposa de Deilson; que visualizaram Deilson no interior da residência e lá localizaram também crack e cocaína; [...] que Deilson confessou a propriedade da droga; que Deilson afirmou que comprou o entorpecente no município de Lajinha; [...] que confirma as declarações prestadas na esfera policial [...] (Depoimento do Policial Militar Matheus Faria de Andrade, em juízo).

[...] que receberam informações da inteligência de que Deilson estava se escondendo numa casa, em decorrencia de possuir mandado de prisão em aberto; que foram ao local dar cumprimento ao mandado; que foram atendidos pela esposa do denunciado; que viram Deilson no interior da residência; que ao darem cumprimeno ao mandado de prisão lograram exitto em apreender drogas no guarda roupa de Deilson; que apreenderam cocaína e crack[...] (depoimento do policial militar Fagner Osório Simoes, em juizo).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Deilson incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “guardar”, razão pela qual não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela

intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão de fl. 41 e documentos de fls. 42/51 verso. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A
conduta social

deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, o acusado responde outros processos criminais além deste, conforme documentos de fls. 42/51, demonstrando uma conduta desviada pela prática de crimes.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis,

pois, pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.

As circunstâncias
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, devem sopesar de forma que não favorece o acusado, haja vista a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas na ocorrência, qual seja,

02 (dois) invólucros, contendo farelo da substância entorpecente análoga ao "crack"; 02 (duas) pedras da mesma substância entorpecente, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas) cada; 01 (um) pacote da substância entorpecente análoga à "cocaína”, contendo aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas); 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 05g (cinco gramas) de substância análoga a cocaína; 40 (quarenta) papelotes da mesma substância entorpecente, bem como o valor de RS 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie.
As consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ademais, o “crack” é uma substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. As consequências nefastas do uso do crack, são de conhecimento público em vista das constantes matérias jornalísticas veiculadas a este respeito, e do recente debate acerca da necessidade de internação compulsória dos viciados para tratamento. Assim, o tráfico de “crack” deve ser punido com maior rigor, por produzir consequências mais graves para toda a sociedade.

O comportamento da vítima
em nada influiu.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que, ao valorar a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime, o magistrado de primeira instância valeu-se de expressões genéricas.

Assim, devem tais circunstâncias serem neutralizadas.

Desse modo, fica apenas, a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da natureza e quantidade da droga apreendida.

Assim, redimensiono a pena-base do acusado para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Incidiu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual procedo à compensação das mesmas.

Ausentes causas de aumento.

Também não deve incidir a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da reincidência do acusado, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Ante o exposto, torno definitiva a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.